Tribunal: TJES
Processo: 0009222-92.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009222-92.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILCELIO GIL DA HORA SOUZA e outros (4)

APELADO: GILDEMAR GIL DE SOUZA e outros

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009222-92.2017.8.08.0035

APELANTE:
GILCÉLIO GIL DA HORA SOUZA

APELADO:
DAVI GIL DA SILVA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA - DRA. MARIA DO CÉU PITANGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PIS E FGTS. LEI Nº 6.858/80. DEPENDENTE HABILITADO PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À HERANÇA. IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. PARTILHA ENTRE HERDEIROS NECESSÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de alvará judicial, deferiu o levantamento dos valores de PIS e FGTS exclusivamente em favor de um dos filhos, por ser o único dependente habilitado perante a Previdência Social à época do óbito. O apelante, também filho e herdeiro necessário, pleiteia a reforma da sentença para que o alvará seja expedido em nome de ambos, sustentando violação ao direito à herança e à igualdade entre os filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de único dependente habilitado perante a Previdência Social afasta o direito dos demais herdeiros necessários ao levantamento e à partilha dos saldos de PIS e FGTS deixados pelo falecido, à luz do art. 1º da Lei nº 6.858/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.858/80 tem natureza eminentemente procedimental e visa desburocratizar o levantamento de valores de pequena monta, dispensando inventário ou arrolamento, sem alterar a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil.

A interpretação literal do art. 1º da Lei nº 6.858/80 não pode prevalecer quando conduz à exclusão de herdeiro necessário, sob pena de violar o direito fundamental à herança previsto no art. 5º, XXX, da Constituição Federal.

O princípio da igualdade entre os filhos, consagrado no art. 227, § 6º, da Constituição Federal, impede tratamento diferenciado entre descendentes em razão de habilitação previdenciária.

O direito de herança transmite-se automaticamente com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), de modo que os valores de PIS e FGTS integram o acervo hereditário e devem ser partilhados entre os herdeiros necessários.

A exclusão do apelante, fundada apenas na ausência de habilitação perante o INSS, implicaria enriquecimento sem causa de um herdeiro em detrimento de outro.

A jurisprudência reconhece que herdeiros não habilitados na Previdência Social não perdem o direito ao recebimento de valores de FGTS, devendo a Lei nº 6.858/80 ser interpretada em consonância com a Constituição Federal e o Código Civil.

Comprovada a condição de herdeiro necessário do apelante e a renúncia expressa de outro herdeiro em seu favor, impõe-se a expedição de alvará judicial em nome de ambos os litigantes, observadas as frações sucessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 6.858/80 possui natureza procedimental e não afasta as regras de direito material sucessório previstas no Código Civil.

A existência de dependente habilitado perante a Previdência Social não exclui o direito dos demais herdeiros necessários ao levantamento e à partilha de valores de PIS e FGTS.

Os saldos de PIS e FGTS integram o acervo hereditário e submetem-se aos princípios constitucionais do direito à herança e da igualdade entre os filhos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXX, e 227, § 6º; Lei nº 6.858/80, art. 1º; CC, arts. 1.784, 1.845 e 1.846; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1026579-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2022, publ. 12.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009222-92.2017.8.08.0035

APELANTE:
GILCÉLIO GIL DA HORA SOUZA

APELADO:
DAVI GIL DA SILVA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA - DRA. MARIA DO CÉU PITANGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de ação de Alvará Judicial ajuizada conjuntamente por
GILCÉLIO GIL DA HORA SOUZA
e
DAVI GIL DA SILVA DE SOUZA
, em que pleiteiam o levantamento de valores a título de PIS e FGTS depositados em conta vinculada de titularidade do seu falecido genitor, Sr. GILDEMAR GIL DE SOUZA.

A r. sentença de piso deferiu o levantamento exclusivamente em favor de Davi Gil da Silva de Souza, ao argumento de que, por ser menor de 21 anos à data do óbito, configurava-se como único dependente habilitado perante a Previdência, atraindo a incidência do art. 1º da Lei nº 6.858/80 e excluindo o apelante. Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso visando a reforma do
decisum
para que seja reconhecido o seu direito à quota-parte da herança, invocando os princípios constitucionais da isonomia entre filhos e do direito à herança.

Cinge-se a controvérsia em definir se a existência de um único herdeiro habilitado perante a Previdência Social afasta, de forma absoluta, o direito dos demais herdeiros necessários ao levantamento dos saldos de PIS e FGTS deixados pelo genitor falecido, em razão de não estarem formalmente habilitados no âmbito previdenciário.

O d. Magistrado
a quo
assentou sua compreensão na literalidade do art. 1º da Lei nº 6.858/1980, que preceitua que os valores não recebidos em vida pelo titular serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, apenas
na sua falta
, aos sucessores previstos na lei civil, conforme se extrai:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais,
aos dependentes habilitados perante a Previdência Social
ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares,
e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Contudo, com a devida
vênia
ao entendimento firmado na origem, a sentença merece reforma.

Compulsando o acervo fático-probatório dos autos, constata-se que o falecido deixou 03 (três) filhos: DAVI GIL DA SILVA DE SOUZA, GILCÉLIO GIL DA HORA SOUZA e GILDINEY GIL DA HORA SOUZA. Ocorre que o herdeiro GILDINEY GIL DA HORA SOUZA abdicou expressamente de sua quota-parte mediante Termo de Renúncia (fl. 31), operando-se a cessão em favor do apelante GILCÉLIO GIL DA HORA SOUZA. Os saldos de PIS (R$ 2.229,76) e FGTS (R$ 22,17) restaram devidamente comprovados por ofício da Caixa Econômica Federal (fl. 55).

A questão requer uma análise sistemática e teleológica da Lei nº 6.858/80, que não pode ser interpretada à margem da ordem constitucional vigente, sobretudo das garantias fundamentais encartadas no art. 5º, inciso XXX (direito à herança) e no art. 227, § 6º (igualdade absoluta entre os filhos), ambos da Constituição Federal.

A intenção do legislador infraconstitucional ao editar a Lei nº 6.858/80 foi eminentemente processual:
desburocratizar o acesso a quantias de pequena monta deixadas por trabalhadores falecidos, dispensando a abertura formal de um processo de inventário ou arrolamento, que seria custoso e moroso.
A lei criou uma
facilidade procedimental
, mas não possui estatura para revogar regras de direito material sucessório insculpidas no Código Civil (arts. 1.845 e 1.846), tampouco para deserdar um herdeiro necessário.

Admitir que o apelado receba a totalidade dos valores, amparado exclusivamente no preenchimento de um requisito da legislação previdenciária – a habilitação perante o INSS –, representaria verdadeira ofensa ao
droit de saisine
(art. 1.784 do Código Civil). O acervo financeiro constituído pelos saldos de FGTS e PIS possui nítida feição patrimonial e integra a legítima dos herdeiros necessários. Por conseguinte, excluir o apelante do rateio destas verbas, sob o único argumento de não ostentar habilitação prévia na autarquia previdenciária, chancelaria o enriquecimento sem causa de um irmão em detrimento do outro, violando o princípio constitucional da igualdade entre os filhos.

Em casos idênticos, a jurisprudência pátria tem se posicionado firmemente no sentido de compatibilizar a regra da Lei nº 6.858/80 com a Constituição Federal, assegurando a partilha dos saldos de FGTS entre todos os herdeiros legais, independentemente de habilitação previdenciária. Destaco o preciso precedente trazido à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO – VALORES ORIUNDOS DO FGTS. HERDEIROS NÃO HABILITADOS NA PREVIDÊNCIA NÃO PERDEM O DIREITO JÁ QUE REFERIDO VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE TODOS OS HERDEIROS/MEEIRO. LEI 6.858/80 INTERPRETADA A LUZ DO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DIREITO DE HERANÇA E SUCESSÃO HER
EDITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os herdeiros não dependentes previdenciários não perdem direito ao recebimento de valores do FGTS, tendo em vista que deve ser dividido entre todos os herdeiros e a meeira na proporção de suas cotas. 2. A Lei 8.858/80 deve ser interpretada juntamente com os dispositivos Constitucionais e a Lei Civil que tratam do direito à herança e a sucessão hereditária
.
3. O direito à herança é uma das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (Art. 5, XXX, CRFB/88), e, quando a Constituição introduz uma garantia tem por finalidade proteger uma categoria de pessoas, o que redunda em contenção do legislador infraconstitucional e na imposição de respeito a esses direitos por parte de todos, no caso, a categoria protegida pela Constituição de 1988 foram os herdeiros.
4.
No caso concreto, como não se trata de herdeira única e não há nos autos concordância dos demais herdeiros, entendo que não é autorizado fazer interpretação da legislação invocada pela Agravante isoladamente de modo a restringir direito dos herdeiros,
considerando que embora a Legislação tenha o condão de facilitar a liberação de valores do FGTS, é certo que não pode afastar ou excluir o direito dos demais sucessores, pelo fato apenas de não estarem habilitados na Previdência Social para fazer o levantamento do referido valor, pois tal entendimento afronta o Código Civil e a garantia fundamental, prevista na Constituição Federal, do direito à herança.
5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10265798720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Sendo assim, evidenciada a condição de herdeiro necessário do apelante GILCÉLIO GIL DA HORA SOUZA, bem como considerando a renúncia efetivada pelo outro herdeiro, a partilha dos valores bloqueados deve observar a proporção sucessória correta, englobando ambos os autores da demanda originária, independente de habilitação prévia perante a Previdência Social.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e afastar a exclusividade deferida na origem, reconhecendo o direito sucessório do apelante GILCÉLIO GIL DA HORA SOUZA sobre os valores deixados a título de PIS e FGTS pelo
de cujus
. Por conseguinte, determino a expedição do respectivo alvará judicial em nome de ambos os herdeiros aqui litigantes, observando as frações devidas a cada um segundo as regras do Direito Civil.

Deixo de arbitrar ou majorar honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), dada a natureza de jurisdição voluntária do feito originário, não havendo condenação em verba sucumbencial na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.